Tribunal: TJES
Processo: 0002117-20.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002117-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL MARIANO MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002117-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL MARIANO MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – RECORRER EM LIBERDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DETRAÇÃO
– RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINDICÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato de o apelante ser reincidente permite a manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública. 2. Mostra-se inviável a realização da detração, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma mais gravosa diante da reincidência do apelante. 3. Demonstrado que o réu possui dedicação a atividades criminosas, já que reincidente, não é possível conceder o benefício do tráfico privilegiado.
4 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002117-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL MARIANO MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a peça acusatória que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de junho de 2023, por volta das 06h, na Rua Antônio Baião, n° 100, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca, MAXSUEL MARIANO MIGUEL, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) buchas de maconha, 02 (duas) pedras de crack maiores e 06 (seis) pedras

de crack menores, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal (processo n° 00013 13-52.2023.8.08.0014) em desfavor de Wilson Almeida Santos e Maxsuel Mariano Miguel, policiais civil se deslocaram até endereços indicados nos respectivos mandados.

Infere-se que, ao chegarem no endereço residencial de Wilson, após anunciarem a presença policial, os agentes públicos não foram atendidos pelos moradores, razão pela qual romperam o

cadeado do portão, adentraram na residência e abordaram Wilson Almeida Santos, sua companheira Lucimar Belo Mariano e, seu filho, Maxsuel Mariano Miguel (enteado de Wilson).

Em buscas pelo imóvel, com o auxílio da cadela farej adora "Kyra", os policiais lograram encontrar, no criado-mudo do quarto de Maxsuel, ora denunciado, 02 (duas) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack menores e 02 (duas) pedras de crack maiores, todas embaladas e prontas para a comercialização.

Junto com os entorpecentes também foram encontrados R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em espécie e R$ 13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos) em moedas, várias sacolas plásticas de "chup-chup" e um pote de acido bórico, materiais comumente utilizados para a preparação e embalo dos entorpecentes para a venda.

Em continuação às diligências, os policiais dirigiram-se ao local indicado pelo mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal em desfavor do denunciado, porém nada de ilícito foi

encontrado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa p
leiteia o direito do sentenciado de recorrer em liberdade, afirmando, em síntese, que o Magistrado
a quo
não fundamentou concretamente as razões de decidir para manter sua segregação.

Aduz que o crime não foi cometido com violência, ou grave ameaça e, por tal motivo, possível manter-se em liberdade durante o julgamento do recurso interposto.

Em que pese a tese ventilada, verifica-se que o apelante é reincidente na prática de delitos, o que permite, a fim de garantir a ordem pública, a manutenção da segregação cautelar.

Cumpre registrar, que esse é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Importante trazer à baila o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE FICOU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO DE EDIONE DESPROVIDO. RECURSO DE ROMULO DESPROVIDO. O Juízo a quo estabeleceu corretamente as penas para os acusados EDIONE e ROMULO. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais prestados em juízo, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão dos réus, deixam claro que as substâncias apreendidas em poder dos acusados eram de sua propriedade, atuando eles no transporte das drogas, não merecendo prosperar o pedido de absolvição.
Impossibilidade do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade do apelante EDIONE LOYOLA DOS SANTOS. Réu que esteve preso durante toda a instrução do processo.
Recurso que se nega provimento para o apelante EDIONE LOYOLA DOS SANTOS. Recurso que se nega provimento para o apelante ROMULO NUNES SILVA. (TJ-ES - APR: 00034517320208080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Assim, na forma dos precedentes acima indefiro o pedido liminar, a fim de manter a segregação do apelante.

Ultrapassado tal ponto, extrai-se que a defesa pugna pela realização da detração do tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante.

Mais uma vez, sem razão a defesa.

Conforme se depreende do caderno processual, foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, haja vista o reconhecimento da agravante da reincidência.

Assim, tendo em vista que o desconto do tempo de prisão provisória não afetaria o regime inicial fixado, ante a dicção do artigo 33, do Código Penal, não é possível acolher o pleito defensivo.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É inócua, no caso, a discussão acerca da detração penal, pois o registro de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu continuariam a justificar a fixação do regime inicial mais gravoso mesmo após o desconto do período de prisão provisória.

Agravo regimental não provido. "( AgRg no HC 635.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.)”

No que se refere ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque, de acordo com os elementos contidos nos autos, o apelante já foi condenado de outro delito, o que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício, por expressa previsão legal contida no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a existência de condenação mesmo que por crime de natureza diversa, permite o afastamento da referida benesse, haja vista demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2.
Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado
. 3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Diante das razões acima expostas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.